Tribunal: TJBA
Processo: 8002952-04.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002952-04.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALZENICE DO NASCIMENTO PASSOS

Advogado(s)
:
JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A FAZENDA PÚBLICA EM REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA. FGTS E FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. PRECEDENTE STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ALZENICE DO NASCIMENTO PASSOS contra sentença do Juízo da Vara Cível, Família e Fazenda Pública da Comarca de Candeias que julgou improcedente a ação em face do MUNICÍPIO DE CANDEIAS, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de valores relacionados ao FGTS. A sentença fundamentou-se na aplicação da prescrição quinquenal, considerando que o vínculo empregatício da autora se extinguiu em 30/03/2011 e a ação foi proposta somente em 20/11/2016.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição para a cobrança de valores relativos ao FGTS e férias laborais não gozadas, à luz da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no ARE 709.212/DF.

III. Razões de decidir: A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal com base na jurisprudência do STF, sem considerar a modulação temporal estabelecida no julgamento do ARE 709.212/DF. A decisão do STF prevê que, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da decisão. Como o vínculo empregatício da autora se encerrou em 30/03/2011, o prazo prescricional já estava em curso na data da decisão do STF, aplicando-se a regra de transição. A ação proposta em 20/11/2016 respeitou tanto o prazo quinquenal contado da decisão do STF quanto o trintenário contado do término do vínculo. A sentença também é omissa quanto à análise do pedido de férias não usufruídas, ensejando sua nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que o prazo prescricional para pleito de FGTS já se encontrava em curso na data da decisão do STF no ARE 709.212/DF (13/11/2014), aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da referida decisão."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8002952-04.2016.8.05.0044, da Comarca de Candeias-BA, em que são apelante e apelado, respectivamente, ALZENICE DO NASCIMENTO PASSOS e MUNICIPIO DE CANDEIAS.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.